Tribunal: TJPA
Processo: 0803348-49.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803348-49.2021.8.14.0015

APELANTE: NEY RICELIO DA SILVA GABRIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0803348-49.2021.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: NEY RICELIO DA SILVA GABRIEL

ADVOGADO: DR. FERNANDO WILSON ASSUNÇÃO DO ROSÁRIO OAB/PA 30.018

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Ney Ricélio da Silva Gabriel contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 307 do Código Penal, fixando penas de 07 anos e 03 meses de reclusão, além de 50 dias-multa, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, e 03 meses de detenção.

2.

A condenação decorreu da prisão em flagrante do réu, que possuía 700g de cocaína e 12,8g de maconha, além de objetos típicos do tráfico de drogas, como balança de precisão, prensa hidráulica e anotações de comercialização de entorpecentes.

3.

O réu também utilizava documentos falsos em nome de Vinícius da Silva Gabriel, situação descoberta após denúncia de violência doméstica feita por sua companheira.

4.

No recurso, a defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há três questões em discussão: (i) se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se a conduta de falsa identidade não configura crime diante do direito à autodefesa; (iii) se a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 deve ser aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

O conjunto probatório comprova a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, com apreensão de entorpecentes e utensílios típicos da mercancia ilícita, corroborado por depoimentos de agentes policiais.

7.

Os testemunhos dos agentes, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, são idôneos e confirmam a prática do tráfico.

8.

A alegação de que a falsa identidade foi utilizada como exercício de autodefesa não prospera, pois o entendimento consolidado pelo STF (Tema 478) e STJ (Súmula 522) é no sentido de que a atribuição de identidade falsa perante autoridade pública configura crime formal.

9.

A causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não se aplica, pois há elementos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa, como a apreensão de materiais utilizados para o tráfico e a existência de registros criminais anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de tráfico de drogas resta caracterizado pela apreensão de substâncias ilícitas em conjunto com objetos indicativos da mercancia, corroborados por depoimentos de agentes policiais.

2.

O crime de falsa identidade se configura ainda que o agente alegue autodefesa, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

3.

A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não se aplica quando há indícios de dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33; Código Penal, art. 307; Código de Processo Penal, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 640.139-RG, Plenário, Tema 478; STJ, Súmula 522; STJ, HC nº 206282/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.05.2015; STJ, REsp nº 1.923.099/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2021; STJ, AgRg no HC nº 817.863/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.09.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
sendo mantido todos os termos da sentença
recorrida
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0803348-49.2021.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: NEY RICELIO DA SILVA GABRIEL

ADVOGADO: DR. FERNANDO WILSON ASSUNÇÃO DO ROSÁRIO OAB/PA 30.018

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
NEY RICELIO DA SILVA GABRIEL,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 307 do CP, às penas respectivamente de
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e
pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
a ser cumprida em regime de inicialmente
fechado
, além de
03 (três) meses de detenção
.

Consta na denúncia (ID nº 10948113 p. 1-3) em resumo, que em 14/07/2021, por volta de 17h, na Rua Sebastião Bispo Simões, bairro Ianetama, o Apelante foi preso em flagrante na posse de 03 (três) porções de substância em pó branco, envoltas em fita adesiva vermelha, contendo substância análoga à cocaína, totalizando 700g (setecentos gramas), além de 01 (uma) pequena porção de erva prensada, semelhante à maconha, com peso líquido de 12,800g (doze gramas e oitocentos miligramas). No mesmo contexto, foram apreendidos um bloco de anotações relacionadas ao tráfico de drogas, uma balança de precisão, uma prensa hidráulica, um rolo de fita adesiva vermelha, diversas sacolas plásticas, um aparelho celular Samsung Galaxy A21S e a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) em espécie.

Seguiu relatando que o Recorrente fez uso de documentos falsos para obter vantagem indevida, apresentando uma identidade, título de eleitor, carteira de trabalho e cartões bancários em nome de VINICIOS DA SILVA GABRIEL. A fraude foi descoberta após sua companheira registrar ocorrência por violência doméstica e relatar que o mesmo era foragido da justiça, utilizando documentação fraudulenta.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pelas condutas do art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 e art. 307 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 10948170), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 10948192 P. 1-6) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas dos crimes de tráfico e uso de falsa identidade.

Subsidiariamente, pleiteia pela aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3 (dois terços) com consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 10948195 p. 1-16, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 16700080 p. 1-11).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, IV do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito em razão de sua companheira ter registrado uma ocorrência por violência doméstica em desfavor do Apelante, tendo informado na ocasião que o mesmo era foragido e que utilizava documentos falsos com o nome de VINICIOS DA SILVA GABRIEL.

Em razão disso, a Polícia Civil passou a investigar o Recorrente, confirmando a veracidade das informações bem como descobriu que o mesmo estava envolvido com tráfico de entorpecentes.

Diante disto, em cumprimento ao mandado de recaptura encontraram o Apelante juntamente com sua companheira, que na ocasião se identificou como VINÍCIOS, sem, contudo, apresentar documento de identificação, razão pela qual foi solicitado à sua consorte que buscasse os documentos no interior da residência, ocasião em que os agentes encontraram 01 (um) bloco de anotações relacionadas ao tráfico de drogas e, ao serem indagados confirmaram existir entorpecentes na casa. Ato contínuo, em revista ao imóvel encontraram 03 (três) petecas de substância em pó branco, embrulhados em fita da cor vermelha, contendo em seu interior substâncias entorpecentes semelhante à droga conhecida como “cocaína”, com peso líquido de 700g (setecentos gramas), 01 (uma) pequena porção contendo erva prensada, embalada com fita adesiva da cor vermelha, contendo em seu interior substâncias entorpecentes, semelhante à droga conhecida como “maconha”, com peso líquido de 12,800g (doze gramas e oitocentos miligramas); 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) prensa hidráulica, 01 (um) rolo de fita adesiva da cor vermelha, diversas sacolas plásticas, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy A21S e a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) em espécie,

c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 10948114 p. 1-3) e Auto de Apreensão de Objeto (ID nº 10948070 p. 13-14)
.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo (Francisco Alairton Marinho Júnior, Paulo César Pereira da Silva Barbosa e Nelson do Nascimento Barbosa), é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades guardar/manter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este preso em flagrante, guardava/mantinha em depósito consigo 03 (três) petecas de substância em pó branco, embrulhados em fita da cor vermelha, contendo em seu interior substâncias entorpecentes, semelhante à droga conhecida como “cocaína”, com peso líquido de 700g (setecentos gramas), 01 (uma) pequena porção contendo erva prensada, embalada com fita adesiva da cor vermelha, contendo em seu interior substâncias entorpecentes, semelhante à droga conhecida como “maconha”, com peso líquido de 12,800g (doze gramas e oitocentos miligramas, para fins comerciais, tendo em vista os apetrechos encontrados, mas principalmente em razão do caderno de anotações apreendido com nomes e valores anotados (ID nº 10948071 p. 8-15).

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. (...).

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, as quais formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Da absolvição do delito de Falsa Identidade:

No que se refere ao delito de falsa identidade (art. 307, CP), verifico que não assiste razão ao Recorrente, sendo cabível a condenação por esse delito.

É cediço o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que em sede de repercussão geral e o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, os quais firmaram entendimento de que há crime quando o agente, perante a autoridade policial, atribui a si uma identidade que não é sua, ainda que seja em exercício de autodefesa e ainda que posteriormente se retrate.

Nesse sentido, tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.362.524, assentou que "típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa". (...). Esse entendimento está, inclusive, sedimentado na Súmula 522/STJ. Noutro giro, tratando-se de crime formal, é irrelevante o fato de ser possível a descoberta futura da falsidade, razão pela qual, ainda que os corréus tenham informado a verdadeira identidade do recorrido, a conduta permanece típica. (...)" (STJ - REsp: 1.923.099/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ 27/05/2021)

Assim, constata-se que houve a consumação do delito, mediante a comprovação da materialidade e autoria delitiva, a qual está devidamente comprovada nos autos, por meio da robusta prova oral colhida tanto na fase inquisitorial como judicial, a saber:

O policial Nelson do Nascimento Barbosa, em Juízo, declarou que o recorrente deu outro nome em sua abordagem:

“(...) Que a esposa do Ney (réu) fez uma denúncia de violência doméstica e que ele estava usando nome falso. Que realizaram trabalho de campo e chegaram até o réu pela denúncia. Que ele foi encontrado em frente de sua casa. Que na hora da abordagem se identificou como Vinícius. Mas sabia que o nome dele era Ney, então a esposa franquiou a entrada atrás do documento de Vinícios.”

Ressalto que é cediço que os depoimentos de agentes policiais são de suma importância para elucidar as circunstâncias dos fatos, sendo considerado meio de prova idôneo, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que na ordem jurídica brasileira inexiste barreira legal ao reconhecimento da validade das declarações prestadas por policiais.

Além do mais, em Juízo o próprio Recorrente confessou que estaria utilizando identidade com nome de terceiro, conforme trecho a seguir:

“(...) Que realmente tirou a identidade em nome de terceiro, para mudar de vida e trabalhar, para conseguir um emprego em SC, que trabalhou 1 ano em Brusque/SC e um ano e pouco em Gaspar [...] Que obteve o documento com uma mulher de São Francisco, indicada por um amigo. Que fugiu porque sua mãe estava doente e tinha que trabalhar (...)”

Nesse contexto, não merece prosperar a tese de que a situação seria atípica, por ser derivada do princípio da autodefesa, em razão da aplicação do disposto na Súmula nº 522 do STJ, a qual, por sua vez, decorre de entendimento adotado pelo Plenário da Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 640.139-RG (Tema 478).

Portanto, verifico que a conduta descrita na exordial acusatória amolda-se, formalmente, ao tipo inscrito no artigo 307 do Código Penal.

Sendo assim, rejeito a tese pleiteada.

3.
Do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006 e consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando preencher os requisitos para sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício sem fundamentar conforme se verifica:

“
c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de aumento e diminuição a serem consideradas.
”

Analisando a certidão de antecedentes criminais consta no item 2 o feito de nº
0007572-73.2017.8.14.0057
com trânsito em julgado em
16/12/2021,
não preenchendo o quesito
da primariedade.

Ademais, analisando os autos, observo que juntamente com os entorpecentes foram encontrados: 01 (um) bloco de anotação referente à mercancia de drogas;
01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) prensa hidráulica, 01 (um) rolo de fita adesiva da cor vermelha, diversas sacolas plásticas, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy A21S e a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) em espécie, itens esse que caracterizam que o Apelante se dedicava à comercializar substâncias ilícitas, não preenchendo assim o quesito
não dedicação às atividades delituosas
.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE APETRECHOS PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. DESPROVIMENTO.

I - "Aplicando a jurisprudência do STJ ao caso concreto, reitere-se que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas não são elementos aptos, por si sós, para afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016;
entretanto, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas dos autos, conjugaram-nas com outras circunstâncias do caso que, juntas, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa em questão
"( AgRg no HC n. 768.192/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

II -
Conforme ressaltado na decisão agravada, a despeito de a quantidade de drogas já ter sido utilizada para agravar a pena-base, o Juízo sentenciante afastou a causa especial de redução de pena em razão de outras circunstâncias que evidenciaram a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente a apreensão de apetrechos utilizados na traficância profissional (duas balanças de precisão, embalagens vazias para acondicionar drogas e caderno de anotações).

III - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 817863 SP 2023/0132241-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Sendo assim, mantenho a sua
não concessão
.

Por fim, não havendo modificação com relação a reprimenda, resta prejudicada a análise do pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,

sendo mantido todos os termos da sentença
recorrida
,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025